Tribunal: TJDFT
Processo: 0760551-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DRENAGEM PLUVIAL. CICLISTA ARRASTADO DURANTE TEMPORAL. BUEIRO DESTAMPADO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos morais sofridos pelo arrastamento do autor durante chuva forte para dentro de bueiro destampado. Recurso da ré visa à improcedência dos pedidos iniciais.

2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A ausência de intimação da NOVACAP para manifestação acerca de documento juntado pelo DER, no caso, não implica em cerceamento de defesa em razão da ausência de prejuízo processual hábil a gerar a nulidade da sentença. Preliminar que se rejeita.

3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

4 – Responsabilidade Civil do Estado. Na forma do art. 37, §6o da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos, de forma que a NOVACAP é parte legítima no presente defeito. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos é subjetiva, sob o título da culpa publicizada que se expressa na falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ – RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004).

5 – Obrigação de indenizar. Solidariedade. Titularidade da obrigação. Na forma do art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Poder Público local planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal. Para o desempenho de seu mister, o ente federativo dispõe tanto do DER, autarquia com competência para exercer as atividades relacionadas com o sistema rodoviário do DF, quanto da NOVACAP, empresa criada para a execução de obras e serviços de interesse do DF. Em face da complexa sobreposição de competências e constante promoção de convenio, não é possível ao cidadão acompanhar, em cada situação, a existência ou não de convênios para a realização de obras de construção ou manutenção de bens públicos, de modo que é de se considerar que ambos são responsáveis pela manutenção das vias públicas no Distrito Federal. A omissão de qualquer deles, portanto, atrai a responsabilidade solidária na forma do art. 942 do Código Civil. Neste sentido: “a delegação à empresa pública NOVACAP da execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (Lei no 5.861/72, Art. 1o) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse Ente Federado” (07330396320198070016 - (0733039-63.2019.8.07.0016 – Res. 65 CNJ), Terceira Turma Recursal Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE: 24/07/2020). Ademais, conforme informações prestadas pela Superintendência de Obras do DER, por meio do Despacho – DER-DF/DG/SUOBRA/3aDR (ID. 17762584, pág.3), a execução das obras de drenagem pluvial em Vicente Pires foi licitada pelo através do processo administrativo n. 110.000.206/2014 pela NOVACAP e está em andamento desde 2016, com previsão de término em 2020.

6 – Falta do serviço. Causalidade. Os elementos de prova coligidos indicam que o autor estava andando de bicicleta, quando foi surpreendido por um temporal cuja correnteza o derrubou de sua bicicleta (ID. 17762570 e seguintes) e o arrastou até cair no bueiro destampado e ser socorrido por dois transeuntes que o puxaram pelos braços, salvando a sua vida. As fotos e vídeos juntados, bem como a reportagem que aborda o ciclista arrastado (IDs. 17762395 e seguintes) demonstram que o enorme bueiro estava destampado, bem como que está localizado ao lado de calçada por onde transitam pessoas a todo momento, o que demonstra a existência de serviço defeituoso (cf. Manual de Drenagem de Rodovias, DNER). Não há qualquer indício de culpa do autor. Ao contrário, pela observação da filmagem é de se concluir que em outro local, com escoamento e barreiras natural, o autor não teria sido submetido ao perigo que o atingiu. Resta demonstrada, portanto, a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente (Acórdão 1156251, 07023085520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF).

7 – Danos morais. Valor da indenização. Configura dano moral o sofrimento experimentado pelo autor no presente caso. Os vídeos juntados demonstram os momentos de desespero vivenciados pelo autor, preso no bueiro no meio da chuva e enxurrada, sendo puxado pelos braços por transeuntes. Tal dano viola os direitos de personalidade, pois impõe sentimento de aflição, angústia e de desamparo em razão do risco iminente de morte por afogamento, ensejando a obrigação de indenizar por dano moral. O valor da indenização (R$7.000,00) foi fixado em conformidade com a gravidade da violação e da necessidade de prevenção. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L